Tribunal: TJES
Processo: 5000277-32.2025.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-32.2025.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000277-32.2025.8.08.0000

REQUERENTE: S DA S MORAES JUNIOR EIRELI ME

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RELATORA: DESA. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS INSUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR A MORA. MANUTENÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade fiduciária do bem em favor da credora, e improcedente a reconvenção proposta pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao princípio do contraditório; (ii) estabelecer se tratativas extrajudiciais por meio de mensagens eletrônicas são aptas a caracterizar acordo e descaracterizar mora, afastando a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade, pois apreciou os pedidos reconvencionais e fundamentou, ainda que de forma sucinta, a improcedência das pretensões, em conformidade com a orientação do STJ de que fundamentação concisa, mas suficiente, não se confunde com ausência de motivação.

4. A mora do devedor decorre do simples vencimento da obrigação, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, validamente constituída mediante notificação extrajudicial.

6. A purga da mora, segundo o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, exige o pagamento integral da dívida, e não apenas de parte dela.

7. As conversas de WhatsApp acostadas pelo requerido não comprovam a formalização de acordo extrajudicial válido, sobretudo quando não demonstram aceitação inequívoca do credor nem autonomia do interlocutor para transigir.

8. A jurisprudência reconhece que negociações extrajudiciais sem acordo formalizado não elidem a mora nem obstam a consolidação da propriedade fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que aprecia e refuta expressamente os pedidos reconvencionais não é nula, ainda que com fundamentação concisa.

2. A mora do devedor fiduciante decorre do simples vencimento da obrigação, validamente comprovada por notificação extrajudicial.

3. A purga da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida, não bastando depósitos parciais.

4. Tratativas extrajudiciais não formalizadas não descaracterizam a mora nem impedem a busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 3º, e 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.150.057/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05.05.2025; TJMG, AI 1142972-65.2025.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu, j. 02.07.2025; TJSP, AI 2164687-86.2025.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 04.07.2025; TJSC, APL 5072709-88.2024.8.24.0930, Rel. Des. Osmar Mohr, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
S DA S MORAES JUNIOR EIRELI S/A
em face da sentença (ID 15664310) proferida pelo Juízo de Presidente Kennedy - Vara Única que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
julgou procedente a pretensão autoral e improcedente a reconvenção.

Em suas razões recursais (ID 15380362), o apelante sustenta que a sentença é nula, pois não apreciou as teses aventadas em sede de reconvenção, violando o princípio do contraditório. Afirma, ainda que foram ignoradas provas que demonstram
a tentativa de pagamento frustrada por conduta exclusiva do credor, circunstância apta a descaracterizar sua mora e conduzir à improcedência da busca e apreensão.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 15664316.

Pois bem.

De início, destaco que deixou de apreciar o pedido de efeito suspensivo acostado no bojo do apelo, pois esse já foi objeto de deliberação por meio dos autos nº 5011108-68.2025.8.08.0000.

Rememoro que
a demanda de origem consiste em ação de busca e apreensão proposta em 15/04/2025 por meio da qual
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
relata ter firmado com
S DA S MORAES JUNIOR EIRELI ME
contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária materializado pela cédula de crédito bancária no valor de R$ 776.828,78.

A Instituição Financeira relata que o requerido restou inadimplente em relação à parcela de nº 24, com vencimento em 26/01/2025, o que ensejou o vencimento antecipado do débito, nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e reconvenção, relatando que
“o banco, após promover a notificação extrajudicial, continuou efetuando cobranças via aplicativo de mensagens, informando via whatsapp que estaria em curso demanda judicial de busca e apreensão do bem objeto do financiamento e que poderia fazer acordo para pagamento das parcelas vencidas
”. Assim, narra que efetuou o pagamento das duas primeiras parcelas em aberto, mas que não foi emitido boleto referente à terceira e última parcela.

Por isso,
entende que a credora violou os deveres de boa-fé ao proceder com a ação de busca e apreensão, agindo em contexto de
venire contra factum proprium
.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente a o pedido principal e improcedente a reconvenção, por ter o Juízo
a quo
considerado que o demandado não logrou êxito em comprovar a existência de formalização de acordo extrajudicial e tampouco a purgação da mora.

Conforme exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo à apelação,
não vislumbro omissão por parte do Magistrado singular a respeito da análise dos pedidos formulados na lide. Na realidade, a sentença impugnada refutou expressamente a pretensão da parte demandada e ainda decidiu a respeito do levantamento dos valores depositados em juízo, supostamente referentes à terceira parcela do acordo.

A propósito, transcrevo excerto do édito sentencial:

Após detida análise dos autos, entendo que os pedidos formulados pelo réu não merecem prosperar.

Conforme restou demonstrado, a parte ré confessou o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. Alega o réu a existência de acordo extrajudicial, o qual não restou comprovado de forma cabal nos autos.

As conversas via WhatsApp colacionadas aos autos não demonstram a existência de um acordo formal, com todas as condições estabelecidas e aceitas pelas partes. Ademais, ainda que se considere a existência de tratativas para um possível acordo, o réu não comprovou o cumprimento integral das condições acordadas, o que impede a descaracterização da mora.

Nesse sentido, é importante ressaltar que, nos contratos de alienação fiduciária, a purga da mora somente é possível com o pagamento integral da dívida, conforme expressamente previsto no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A alegação de que o autor agiu de má-fé ao ajuizar a ação de busca e apreensão não se sustenta. O autor exerceu um direito legítimo, amparado no contrato de financiamento e na legislação pertinente, diante da constatação do inadimplemento por parte do réu.

Não se vislumbra, portanto, qualquer conduta ilícita por parte do autor que possa ensejar a indenização por danos materiais, morais ou lucros cessantes.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Contestação/Reconvenção.

Em consequência, CONSOLIDO a posse e a propriedade do veículo objeto da lide em nome do autor, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte ré efetuou depósito judicial referente à terceira parcela do suposto acordo, e que este depósito não tem o condão de afastar a mora, nem de comprovar a existência de um acordo formal, determino que, após o trânsito em julgado, se expeça alvará judicial em favor do autor, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., para levantamento do valor depositado judicialmente pela parte ré, o qual deverá ser utilizado para amortizar o débito existente.

Nesse ponto, é válido ressaltar que “
a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação, conforme entendimento consolidado do STJ
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.150.057/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.). Logo, não vislumbro mácula que justifique o reconhecimento da nulidade do comando decisório.

Dando prosseguimento, resta apurar se, de fato, os elementos dos autos demonstram a formalização de acordo extrajudicial entre as partes apto a descaracterizar a mora e afastar a consolidação da propriedade fiduciária a favor da Instituição Financeira.

No que tange à referida questão, é imperioso consignar que, nos termos do Decreto Lei 911/69,
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
”. Ainda, a ocorrência da mora enseja, nos termos do art. 2º, § 3º, o vencimento antecipado das demais parcelas do contrato, de modo que, para purgá-la, é ônus do devedor adimplir integralmente as parcelas vencidas e vincendas.

No caso em exame, conforme relatado, o demandado, ora recorrente, sustenta que, após a propositura da ação, foi formalizado acordo extrajudicial entre as partes. Sucede que, a partir das provas colacionadas, não é possível aferir com clareza suficiente se as tratativas foram, de fato, acolhidas pelo Banco e tampouco quais eram suas cláusulas.

Isso porque o réu apenas apresentou conversas de
whatsapp
firmadas entre o representante da pessoa jurídica e terceiro, cadastrado como “Renac Itau”, nas quais não é possível vislumbrar a conclusão de tratativas, com o aceite da Instituição Financeira (IDs 15664181 a 15664284). Assim, na ausência de maior detalhamento a respeito das trativas, os documentos colacionados demonstram, apenas, tentativas de solução amigável da controvérsia, que não chegaram a ser concluídas.

Inclusive, em todas as conversas mencionadas, o interlocutor com quem o ora requerente se comunicou indicava que iria “conversar com o Jurídico”, de modo que, ao que tudo indica, não possuía autonomia para deliberar plenamente sobre transações com os consumidores.

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é válido o prosseguimento da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação exauriente a respeito da formalização de acordo extrajudicial e de seus termos, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR CARTA REGISTRADA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS POSTERIORES À MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra a decisão na busca e apreensão, que previu a concessão de liminar apreensão do bem alienado fiduciariamente. A agravante alega nulidade da constituição em mora, essencialidade do bem à atividade empresarial, boa-fé contratual, tentativa de pagamento das parcelas inadimplidas e abusividade na cláusula de vencimento antecipado. Requereu a revogação da liminar e o provimento do recurso. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se a notificação extrajudicial apresentada constitui validamente a mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (II)
estabelecer se tratativas extrajudiciais posteriores à notificação descaracterizam a mora ou justificam a revogação da medida liminar.
III. Razões de decidir a notificação extrajudicial enviada por carta registrada ao endereço contratual, ainda que sem assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo suficientes as informações constantes do documento para identificar a dívida e o contrato.
O início das tratativas extrajudiciais após o recebimento da notificação não descaracteriza a mora nem invalida a liminar concedida, especialmente quando não há acordo formalizado nem pagamento integral da dívida, como exigido pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
A ausência de pagamento da integralidade do débito impede a purgação da mora e a restituição do bem, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial em contratos garantidos por alienação fiduciária. A alegação de essencialidade do bem à atividade econômica e a boa-fé da parte devedora não se sobrepõem ao exercício regular do direito do credor, tampouco afastam os requisitos legais para a concessão da liminar. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada por carta registrada, mesmo sem a assinatura do destinatário, constitui validamente a mora do devedor fiduciário, desde que contenha elementos suficientes para identificar a dívida. A existência de tratativas extrajudiciais posteriores à notificação não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão do bem, salvo se houver acordo formalizado. A purga da mora, para fins de restituição do bem, exige o pagamento da integralidade do débito pendente, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº911/69. (TJMG; AI 1142972-65.2025.8.13.0000; Rel. Des. Paulo Gastão de Abreu; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo a disciplina legal da ação de busca e apreensão, para o deferimento da medida liminar basta a demonstração da existência do contrato e da ocorrência de notificação prévia ao devedor fiduciante, abrindo-se a oportunidade para emendar a mora. A regularidade da constituição em mora não foi questionada pelo devedor fiduciante. 2.
O fato de as partes terem realizado tratativas de acordo extrajudicial, previamente à apreensão do veículo, em nada afeta o reconhecimento da mora. Até porque o réu já tinha conhecimento da demanda e restou incontroverso que não houve a quitação do débito e os elementos apresentados pelo agravante demonstram que as tentativas de negociação extrajudicial não chegaram a um bom termo.
Diante disso, não se constata fundamento suficiente para revogar a medida liminar. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164687-86.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2025; Data de Registro: 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENCIONAL. Insurgência da parte demandada/reconvinte. Preliminar em contrarrazões. Defendido não conhecimento do recurso da parte demandada/reconvinte ante a ausência de preparo recursal. Resolução da demanda favorável à instituição financeira. Desnecessidade do exame da matéria. Gratuidade judiciária. Pretensa concessão. Pleito deferido em sede de agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Não conhecimento. Alegada invalidade da notificação extrajudicial. Insubsistência. Missiva enviada ao endereço informado no contrato suficiente para constituir o devedor em mora. Despicienda a prova do recebimento. Orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1132. Juros remuneratórios. Defendida abusividade das taxas contratadas. Insubsistência. Taxa média de mercado que serve como parâmetro basilar, devendo também levar em conta a avaliação de outros fatores envolvidos para a realização da operação de crédito. Entendimento consolidado pela corte da cidadania. Encargo pactuado em percentuais que não ultrapassam significativamente a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para operação de mesma espécie, à data da contratação. Violação à boa-fé objetiva e ocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Defendida existência de renegociação da dívida concomitantemente à propositura da demanda. Julgamento citra petita. Pedido não deliberado na origem. Causa madura. Possibilidade de julgamento nesta instância, a teor do art. 1.013, § 3º, III, do novel código de processo civil. Insubsistência.
Ausência de indícios concretos da formalização de acordo extrajudicial acerca do débito entre as partes. Outrossim, meras tratativas que são insuficientes para elidir a mora.
Conduta contraditória não configurada.
Precedentes desta corte. Honorários recursais fixados, eis que preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STJ (tema 1059). Exigibilidade suspensa em face da gratuidade judiciária. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (TJSC; APL 5072709-88.2024.8.24.0930; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Osmar Mohr; Julg. 12/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A APELANTE PLEITEIA A NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA, ALÉM DA EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO. (I) DETERMINAR SE O AJUIZAÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DURANTE UMA NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIOLARIA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. (II) DETERMINAR SE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É VÁLIDA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. As tratativas de acordo extrajudicial não têm o efeito de suspender ou impedir o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando não houve a efetivação do acordo ou a quitação integral da dívida. 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, com retorno da correspondência sob a anotação "mudou-se", não se mostra idôneo à constituição válida em mora, quando restar demonstrado que o devedor manteve-se no endereço informado, conforme documentação apresentada. 3. A anotação equivocada do Aviso de Recebimento (AR), aliada à ausência de justificativa plausível para a não entrega da correspondência, compromete a validade da notificação como meio constitutivo de mora, não sendo possível presumir má-fé da parte devedora. 4. O entendimento consolidado do STJ reconhece a invalidade da notificação não entregue efetivamente ao devedor, ainda que este esteja ausente, sendo ainda mais aplicável quando a falha decorre de erro inequívoco. 5. O Tema 1.132 do STJ, que trata da validade de notificações recebidas porterceiros no endereço do devedor, não se aplica ao caso, pois a correspondência sequer foi entregue. 6. Em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
As tratativas de acordo extrajudicial não têm o efeito de suspender ou impedir o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, especialmente quando não houve a efetivação do acordo ou a quitação integral da dívida.
2. A anotação equivocada de "mudou-se" no Aviso de Recebimento não comprova a constituição válida em mora quando demonstrado que o devedor permaneceu no endereço contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 85, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 10.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 2003589/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 11.04.2022; STJ, RESP 1951888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 09.08.2023. (TJRR; AC 0820138-69.2024.8.23.0010; Câmara Cível; Rel. Des. Almiro Padilha; Julg. 06/06/2025; DJE 06/06/2025)

Por todo o arrazoado, concluo que deve prevalecer hígida a sentença que julgou procedente a pretensão da Instituição Financeira.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 05/09/2025 às 16:41:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59054305092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.